Tribunal: TJMT
Processo: 1016802-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1016802-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ANNA RITA SILVA LIMA - CPF: 727.698.581-49 (ADVOGADO), M A R LIMA - CNPJ: 00.867.838/0001-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0004-01 (AGRAVADO), PAMOLLAR SOLENE OLIVEIRA ANGELIM DA SILVA - CPF: 019.382.251-20 (AGRAVADO), MARIA OLIVEIRA HILARIO - CPF: 235.102.693-49 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO CARLOS DA MOTA - CPF: 319.599.201-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDO DE SOUSA - CPF: 262.920.686-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIA APARECIDA VEXEL FONTES - CPF: 495.113.947-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – HOSPITAL COM AUTONOMIA GERENCIAL GERENCIAL ATENDIMENTO VIA SUS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – RECURSO PROVIDO.

1 – Pedido indenizatório com base em dano resultante de alegada má prestação de serviços médicos levados a efeito em Clínica que detém autonomia gerencial e financeira definida em Lei Municipal.

2 – Legitimidade passiva
ad causam
do Município para compor o polo passivo da demanda, pois o atendimento clínico deu-se pelo SUS - Sistema Único de Saúde. Precedentes do STJ e dessa Corte.

3 –

Sendo a demanda fundada em negligência de prepostos que prestaram atendimento ao paciente no

CLÍNICA LUCIANA
em decorrência do convênio com a rede pública, não há óbice que o Município de Barra do Garças permaneça na demanda em litisconsórcio, uma vez que ostenta, por lei, a condição de fiscalizador dos serviços públicos de saúde prestados.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S)

M.A.R. LIMA (CLÍNICA LUCIANA)

AGRAVADO(S):

PAMOLLAR SOLENE OLIVEIRA ANGELIM E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, proposta
por M.A.R. LIMA (CLÍNICA LUCIANA) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais e materiais no. 1669-26.2005.811.0004 (52366), proposta por Pamollar Solene Oliveira Angelim da Silva e Maria Oliveira Hilário em face do Município de Barra do Garças, Clínica Luciana, Valdo de Souza e José Antônio Carlos da Mota, reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Barra do Garças e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução do mérito apenas em relação ao ente municipal, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, declinando da competência ao Juízo de feitos gerais daquela Comarca.

A Agravante esclarece (id. 22441950), inicialmente, quanto ao cabimento do recurso, com fundamento no artigo 1.015, VII, do CPC (exclusão de litisconsorte).

Assevera quanto à necessidade de invalidação da decisão, ao argumento de que a Clínica Agravante é conveniada ao SUS, bem como que a Autora (paciente) fora encaminhada pela Prefeitura Municipal de Barra do Garças em decorrência do referido convênio.

Assegura que o fato pode ser comprovado pelos documentos anexados ao processo originário, quais sejam: guia de encaminhamento para Serviço de Apoio do Complexo Hospitalar do Garças – Araguaia da Cidade de Barra do Garças (fls. 35), Boletim de Atendimento de Urgência (Pronto Socorro) do Complexo Hospitalar do Garças – Araguaia da Cidade de Barra do Garças (fls. 36); Laudo de Ultrassonografia realizado pela Prefeitura de Barra do Garças (fls. 37); Prontuário Médico, em que consta “Categoria SUS” (fls. 118 e fls. 151).

Afirma que, na hipótese dos autos, não resta dúvida de que a paciente provinha do SUS, tanto que fora encaminhada para cidade de Goiânia por meio desse programa, conforme relatório do Ministério da Saúde de fls. 45.

Anexa uma Resolução publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na qual é aprovado o credenciamento da Clínica Agravante junto ao SUS para atendimento à população do município de Barra do Garças/MT.

Sustenta que a decisão recorrida entende que ainda que a Agravante estivesse credenciada ao SUS, tal fato não geraria responsabilidade para a municipalidade, entendimento que vai de encontro ao texto constitucional, legislação ordinária infraconstitucional e inúmeros precedentes emanados pelos Tribunais Superiores.

Garante que a probabilidade do provimento do recurso está comprovada por meio dos documentos juntados, nos quais se evidencia o vínculo existente entre a Clínica Agravante e o Município Agravado.

Aduz que o prosseguimento da ação em vara judicial diversa da jurisdição da Fazenda Pública, revela-se temerário e arrisca a anulação de todo o que se realizar a partir de então caso este recurso seja julgado procedente.

Com esses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para invalidar a decisão recorrida, mantendo-se o Município Agravado no polo passivo da Ação de Indenização.

Junta documentos aos autos eletrônicos.

Foi deferida liminar, concedendo efeito suspensivo ao agravo (id. 23020493).

Nas suas contrarrazões (id. 24396970), concordam com a invalidação da respeitável decisão de fls. 598/599, a qual reconheceu indevidamente a ilegitimidade passiva do Município de Barra do Garças, tendo em vista que a Agravante é conveniada ao SUS, bem como que a Agravada PAMOLLAR foi encaminhada pela Prefeitura Municipal de Barra do Garças em decorrência do referido convênio, tudo conforme documentos juntados pela Agravante que comprovam o vínculo existente entre a Clínica Agravante e o Município de Barra do Garças.

A Procuradoria-Geral da Justiça afirmou que,
considerando que a demanda versa sobre a falha de prestação de atendimento de saúde no âmbito de hospital conveniado ao SUS, entendo que o ente municipal possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, manifestando pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento. (id. 32552960).

Peço dia.

Cuiabá-MT, 15 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020